Tribunal: STF
Processo: ARE 1424604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Consignação em pagamento. Ação ajuizada pela advogada que recebeu valores em ação judicial. Sentença de improcedência e declaração de crédito da ré. Ausência de recusa no recebimento. Mera pretensão da mandante de obter informações e aferir os termos do contrato. Contrato que prevê a remuneração em relação ao valor obtido de 20%. Remuneração pelo êxito. Descabimento da dedução de novo percentual de 20% referente à fase de cumprimento. Contrato que rege a relação entre as partes e não contempla interpretação ampliativa. Honorários de sucumbência. Percentual incide sobre o valor da condenação. Art. 85, § 2º, CPC. Recurso parcialmente provido. No caso não se observou resistência da ré no recebimento e sim intuito de esclarecimentos/prestação das contas pela mandatária. No mais, não cabe nesta sede reconhecer remuneração não inserida no contrato, que dispõe expressamente sobre o percentual único de 20% aplicado no proveito econômico, sendo então reconhecido o crédito da ré em valor maior do que aquele depositado, com condenação ao pagamento da diferença. Diante da regra do § 2º, do art. 85 do CPC, os honorários de sucumbência incidem sobre a condenação e não sobre o valor da causa, sendo esta a diferença entre o depositado e o reconhecido como valor cabente à mandante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A prova corrobora que houve pedido de esclarecimentos à mandatária, ou seja, não se tratou de recusa injustificada de recebimento, pois é dever da advogada prestar as informações ao cliente, inclusive as contas. No mais, os honorários estão previstos no contrato, em 20% do valor restituído à entidade descontados R$ 1.200,00 corrigidos à época do pagamento (fls. 54/55).



    Como houve disposição contratual acerca de percentual de honorários e recebimento de valor diretamente pela mandatária, não é possível reconhecer novo percentual como passível de desconto. Ao referir a remuneração a cláusula expressa que o percentual incide sobre o valor restituído o que pressupõe a atuação até o recebimento. São os honorários contratados pelo êxito, com base de cálculo já estipulada, não contemplando interpretação ampliativa.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente